Tribunal: TJMT
Processo: 1018211-21.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018211-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), OPTICA DOMENI E RELOJOARIA LTDA - CNPJ: 09.552.283/0001-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGENOR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 083.300.935-49 (EMBARGADO), JOSE EDNALTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 030.011.021-95 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TACIN – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1018211-21.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
OPTICA DOMENI E RELOJOARIA LTDA

AGENOR DOS SANTOS PEREIRA

JOSÉ EDNALTO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 157789190, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra
Optica Domeni e Relojoaria Ltda
e
Outros
, este que tinha o intuito de reforma a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a manter a inexigibilidade da Tacin.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, pois não levou em consideração o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no momento do julgamento da ADI nº 4411/MG, o que poderia alterar a conclusão alcançada no julgamento.

Aponta, também, a desnecessidade do transito em julgado para o cumprimento do disposto na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de dar provimento ao Recurso de Agravo Interno.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 157789190, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra
Optica Domeni e Relojoaria Ltda
e
Outros
, este que tinha o intuito de reforma a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a manter a inexigibilidade da Tacin.

A fim de evitar confusões no presente recurso, registra-se, neste momento, a situação processual atual.

Como pode ser identificado, o Embargante aponta, no presente momento, a necessidade de que seja sanado o vício da omissão no Acórdão objurgado, uma vez que o referido não teria se atentado à Jurisprudência pátria.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à manutenção da monocrática, para reconhecer a impossibilidade da cobrança da Tacin.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Como disposto na decisão atacada, a cobrança da Tacin foi declara inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que viola a característica das taxas.

Sabe-se que a taxa é tributo que, por essência, deve regular serviço público específico e divisível, ou seja, por meio da taxa é necessário que se individualize a cobrança, o que não é possível por meio da Tacin.

Isto se dá em razão de que é impossível mesurar o serviço utilizado por cada contribuinte com relação ao serviço, a tornar, portanto, extremamente inviável a cobrança do tributo.

Neste sentido, destacou-se na decisão recorrida que o próprio STF declarou a inconstitucionalidade da Tacin, o que, por consequência, foi seguido pelos Tribunais Pátrios, em respeito à hierarquia existente.

Assim, a fim de demonstrar que este e. Tribunal de Justiça é exceção com relação ao julgamento da Tacin, veja-se a jurisprudência:

[...]

Além das Ementas colacionadas, é possível observar diversas outras decisões monocráticas, e, obviamente, ementas, que seguem o mesmo entendimento, tanto da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, como a Segunda Câmara, o que impõe, por questões de segurança jurídica, a manutenção da decisão.

Repise-se, a inconstitucionalidade da Tacin se dá em razão de não ser serviço público específico e divisível.

[...]

Como pode ser evidenciado, restou expressamente registrado que, a inconstitucionalidade da Tacin se dá pelo fato de ser
serviço público genérico e indivisível
, a, inclusive, elencar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, acerca da questão.

Destarte, não há qualquer omissão que deve ser corrigido neste momento, tampouco, outro vício que deve ser sanado.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
, ante a não constatação de omissão na decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023